Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-12.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005600-12.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 103.428.421-53 (EMBARGANTE), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR. EDSON DIAS REIS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SUPOSTA INSTAURAÇÃO DE VÁRIOS PADS EM RELAÇÃO AO MESMO ATO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança n. 1005600-12.2017.8.11.0000, que denegou a segurança pleiteada.

Primeiramente, a parte embargante prequestiona os artigos: a) Constituição Federal: art. 5°, inciso LXXIII, LXXVIII §1, V e 37; caputs; b) Lei 8.112/90: Art. 152 e 151; c) Lei Complementar Estadual n. 04/1990: artigo 169, inciso I; d) Código de processo Civil - Art. 4o e 6o

Alega a parte embargante à existência de omissões e obscuridade, ao argumento que “o primeiro PAD foi instaurado sob através da portaria 25/2015/SINFRA-MT sob o número de protocolo 176260/2015, entretanto não se há conclusão até a presente data do referido processo, o que já demonstra que não foi observado o tempo razoável do processo administrativo”.

Assevera que todas as portarias fazem menção ao processo 176260/2015 e utilizam os mesmo artigos para apuração, o que demonstra várias apurações sobre o mesmo fato.

Defende que da instauração do PAD 011/2017/CGE-COR em 20/01/2017, já decorreu mais de 05 anos, sem a efetiva conclusão/arquivamento do referido PAD, o que configura prescrição da pretensão punitiva.

Afirma que há violação ao artigo 169

inciso I da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, no qual prevê que o processo disciplinar não excederá o prazo de 60 dias, contados do ato que constituir a comissão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e conceder a segurança reconhecendo a prescrição punitiva estatal.

Contrarrazões no id. 199811692.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos
ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança n. 1005600-12.2017.8.11.0000, que denegou a segurança pleiteada.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi enfrentado a questão da prescrição, duplicidade de investigação e extrapolação do prazo para conclusão
,
como se vê:

“(...)

Logo, não há a ocorrência da prescrição, uma vez que não houve o decurso de 5 (cinco) anos desde a ciência dos fatos pela autoridade coatora em 04/03/2015. Ainda que se considerasse pela ótica da impetrante, a partir do fato ocorrido em 2013, também não haveria o decurso do quinquídio legal.

Superada essa questão, não há que falar também em duplicidade de procedimentos administrativos disciplinares ou impossibilidade de apuração em decorrência do procedimento realizado no TCE.

Isso porque a Portaria n. 59/2016/CGE-COR, publicada em 24/02/2016 e a Portaria n. 218/CGE-COR, publicada em 05/01/2017, foram ambas revogadas subsequentemente, permanecendo em vigor apenas a Portaria n. 011/2017/CGE-COR, de 20/01/2017, de modo que não há qualquer duplicidade de apuração nesse sentido, tampouco ilegalidade quanto a isso.

Em relação à Portaria n. 025/2015/SINFRA-MT, não houve a juntada do seu teor nos autos, o que impossibilita qualquer análise em relação a tal procedimento por ausência de prova pré-constituída.

(....)

Por fim, o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do processo disciplinar é contado da publicação que constitui a comissão, nos termos do art. 179 da LC n. 04/1990, o que somente ocorreu em 17/01/2017.

Ainda que eventual prazo limite seja ultrapassado, trata-se de prazo impróprio, não se tratando de prazo prescricional, razão pela qual não há sanção e/ou consequência em caso de descumprimento ou automática nulidade do PAD.

Aliás, esse é o entendimento da Súmula 592 do STJ de que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a ausência de prejuízo pela demora na conclusão do PAD.

Ademais, reconheceu que não houve prescrição e tampouco a existência de duplicidade de investigação pelo mesmo fato, ante os motivos expressos no voto.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024